Tribunal: TJMT
Processo: 0008476-25.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008476-25.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS PEREIRA (APELANTE), ELIZANGELA TRISTAO DE JESUS - CPF: 033.377.481-71 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008476-25.2017.8.11.0042

APELANTE: LUCAS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DAS AGRESSÕES – LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA– ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – COMPROVAÇÃO DE APENAS UM DELITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO – AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL – ACRÉSCIMO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O
QUANTUM
ADOTADO – ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA NO CRIME DE LESÃO CORPORAL – DOSIMETRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A absolvição não tem lugar quando as provas demonstram que o réu praticou o crime de lesão corporal que lhe é imputado.

Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa
(TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042).

Deve ser preservada a condenação quando as provas amealhadas demonstram que, em dezembro de 2016, o réu ameaçou de morte sua companheira.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação.

Se não há provas que o réu ameaçou a vítima em março de 2017, a absolvição é impositiva.

“Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1822454/GO).

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo –, sempre atenua a pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008476-25.2017.8.11.0042

APELANTE: LUCAS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Pereira, contra sentença que o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao artigo 129, § 9o, e ao art. 147 (duas vezes) do Código Penal (lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) “
não
restou comprovado o dolo necessário a configuração do crime imputado ao acusado, uma vez que a vítima avançou no réu também, que em um ato de defesa apenas a empurrou para se defender
” (sic); 2) “
no que se refere aos crimes de ameaça, também não restou a mínima comprovação de autoria, vez que a única prova foi a oitiva da vítima, que certamente tem interesse na condenação do réu, logo, a prova foi minimamente capaz a ensejar uma condenação, estando por certo necessária a reformada sentença para absolvição do apelante
” (sic) (Id. 33891001).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
33891003).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
39461990)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008476-25.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, em 17-12-2016, o réu agrediu sua companheira, Elisangela Tristão de Jesus, “
queimando seu braço direito utilizando um cigarro
” (sic).

No dia 20-12-2016, ele a ameaçou de morte.

A denúncia registra ainda que, “
no dia 05 de margo de 2017, por volta das 05h30mim, após o casal voltar de uma festa de aniversário infantil, o denunciado agrediu a vítima fisicamente, esganando-a. Não bastasse, através de outra ação, a ameaçou de morte
” (sic) (Id. 33887484).

Na sentença, o réu foi absolvido do crime de lesão corporal ocorrido em 17-12-2016 (Id.
33890989).

Estas são as provas em que se amparam a sentença condenatória.

Na fase inquisitorial, Benedito Patrício da Silva Junior declarou que atendeu a ocorrência, e “
que o suspeito se alterou e agrediu fisicamente a vítima, causando lesão em seu pescoço
” (Id.
33887487).

O depoimento de Rithiely Rodrigo Fonseca Oliveira é semelhante (Id.
33887487).

Este é o relato de Loreni Marisa Pereira:

Que é mãe do agressor Lucas Pereira,
foi quem acionou a polícia Militar ao perceber que ele estava “esguelando” sua nora
; Que não sabe o motivo da briga, acredita que seja pela audiência que ele teria no dia 23/03/2017, referente à agressão anterior; Que a seu ver é melhor que o casal se separe, pois não tem como viver em paz; Que seu filho é nervoso, já bateu uma vez e continuará a bater se continuarem a viver juntos; Que acha que ele deve responder pelos seus atos [...]
(Id. 33887488).

Nas declarações prestadas em 20-12-2016, Elisangela Tristão de Jesus asseverou que saiu que casa após ser agredida pelo réu, e desde então “
Lucas passou a fazer ameaças de morte contra a declarante, exigindo que a declarante volte para casa
” (Id. 33887499).

Posteriormente, a vítima relatou a agressão e uma nova ameaça:

Que tem um relacionamento com o agressor Lucas Pereira que dura desde 2012, neste período passaram a morar juntos em um imóvel da mãe do seu convivente, onde existem duas casas; Que no mês de dezembro do ano passado a declarante foi agredida pelo seu companheiro, o qual não foi preso, pois fugiu e a declarante realizou exame de lesão corporal e solicitou o pedido de medidas protetivas e mesmo sendo notificado o agressor Lucas Pereira, descumpriu as determinações, telefonava insistentemente para a declarante para coagir a reatar o relacionamento e acabou resolvendo morar juntos novamente, com o seu consentimento, com a promessa de não haver novas agressões,
mas na noite de ontem, ao retornarem de uma festa de aniversario de criança ele novamente veio a lhe agredir, enforcou seu pescoço e a xingava dizendo que ia lhe matar, pois tinha coragem de fazer isto
; Que a sua sogra, Loreni, foi quem acionou a Policia Militar, que foi ao local e realizou a prisão do agressor; Que a vítima manifesta que esta decidida a separar-se do agressor, já possui medidas protetivas, uma audiência esta marcada, por isto renova o pedido, o qual segue cópia da Medida código 460074, e deseja a prisão do agressor, pois solto poderá lhe causar algum mal à sua integridade
[...]

(Id. 33887488).

Perante o delegado de polícia, Lucas alegou que apenas de defendeu das investidas da vítima (I
d. 33887489).

Na instrução processual, Elisangela confirmou a ocorrência dos crimes, nos termos do depoimento transcrito:

[...]

MP: [...] como que era seu relacionamento com o Lucas?

V: Meu relacionamento com ele não é muito, ele é muito calmo, quieto, só que ele é muito ignorante, qualquer coisinha ele se zanga.

MP: Na época dos fatos estavam juntos ou separados?

V: Na época estava separada dele, eu não queria falar com ele, aí ele sabia onde eu trabalhava, né?, ele que me levava e buscava todo dia, aí ele foi lá na frente [...]

[...]

MP: Nesse dia ele ameaçou a senhora?

V: Ameaçou eu, eu já tinha dado uma vez parte dele, parece que era 2012, já tinha dado queixa dele, não sei se mulher é besta, como que é, mas ela acredita no homem, ele falou que vai mudar, vai mudar, e nunca que mudava; aí sempre, a última vez que teve briga nossa eu separarei dele definitivo, separei dele, não quis mais, aí eu comecei, continuei trabalhando de boa,; lá no bairro quem separava mais era a mãe dele, a família dele, a mãe dele e o irmão dele, quando ele vinha pra cima de mim, que queria bater, estupidez, aí a família dele que sempre separou [...].

MP: Nesse dia especificamente, que ele queimou a senhora com a bituca de cigarro, ele ameaçou a senhora?

V: Ameaça ele sempre falava mesmo.

MP: O que ele falava para a senhora?

V: Mais que ele ia me matar se eu separasse dele.

MP: A senhora tinha medo quando ele falava isso?

V: Sim.

MP: Nesse dia, especificamente, antes de ele machucar a senhora, vocês tiveram uma discussão verbal, pelo que a senhora falou?

V: Sim, verbal.

MP: Foi alguma agressão física ou só essa questão da bituca de cigarro?

V: Não, só a questão da bituca de cigarro e a ameaça, ele ameaça bastante.

[...]

MP: E as questões envolvendo a senhora, eram sempre envolvendo ameaça, violência física, ou tinha outras coisas que aconteciam?

V: Não, só ameaça mesmo.

MP: Nessa época você foi morar junto com sua irmã?

V: Sim.

MP: E porque, teve alguma situação que levou a senhora a ir morar junto com ela?

V: Foi a nossa separação mesmo.

[...]

MP: No dia 20 de dezembro de 2016, consta que ele foi até o local de serviço da senhora e ameaçou a senhora de morte, através de aplicativo de mensagem, ele falou, inclusive que estava em frente ao seu local de trabalho esperando a senhora sair?

V: Sim, nesse dia eu não estava lá, quem estava, que foi no meu lugar, foi minha sobrinha, fui na parte da manhã, expliquei para ela tudinho, e deixei ela no meu lugar, aí minha patroa na época falou que se caso ele aparecesse lá, alguma coisa assim para minha sobrinha, era para ele me ligar, ela me ligou na época, ele falou que estava lá na frente, mas para ela ele falou que só queria conversar, que não ia sair de lá enquanto não falasse comigo, que ele achou que eu estava lá dentro escondida.

MP: Mas nesse dia ele chegou a te ameaçar de morte?

V: No telefone sim, pela mensagem, essas coisas assim
.

MP: O que ele falou para a senhora?

V: [...] eu nem lembro direito [...], falou que ia me matar, que eu fazia a cara dele de besta, que eu achava que ele era besta, que ele não era besta, achou que eu estava mesmo no serviço, só que eu não estava
.

MP: E a senhora teve medo de que concretizasse essas ações?

V: Eu tenho medo, não sei o que passa na cabeça do ser humano, as atitudes
.

MP: Aí nós temos o fato que já é em março de 2017, consta aqui que vocês estavam voltando de uma festa infantil e ele agrediu a senhora, esganando a senhora e ameaçou de morte, dizendo que tinha coragem de matar a senhora, a senhora se recorda desse fato?

V: Recordo.

MP: Como que foi, o que aconteceu nesse dia?

V: Bebida, ele bebeu nesse dia, ele bebeu foi uma vodca, sei lá o que, nós viemos, paramos em uma lanchonete, aí na lanchonete ele bebeu mais um pouco, aí nós fomos embora, aí, por ele ser ignorante, tudo, ele vê as coisas tudo errado, a gente explica uma coisa, ele entende outra, estava bebendo, aí já começou me xingar, falar as coisas, blá, blá, blá, aí pegou;
nós chegamos em casa, na hora que nós chegamos em casa, eu lembro que eu fui no banheiro [...], ele na hora, eu falei para ele: “hoje não, amanhã nós ‘conversa’, que você não estiver bebendo, que estiver de boa nós ‘conversa’”, aí foi a hora que ele zangou, eu sentada no vaso ele me puxou e me jogou
.

MP: Jogou a senhora?

V: No chão, nessa época eu já estava grávida e não sabia [...], aí começou a discussão, eu gritei, que minha sogra mora do lado da nossa casa, é duas casas em uma só, um terreno, aí eu fui e gritei ela, comecei a chorar e gritei, e ela apareceu, ela que chamou a polícia, tentou separar ele de cima de mim, ele me enforcando, ela puxou ele, segurou ele, e ela mesmo chamou a polícia
.

MP: E a senhora ficou com lesão decorrente desse enforcamento dele?

V: fiquei bem aqui [a vítima mostra o pescoço].

MP: Pescoço?

V: É.

MP: Precisou de atendimento médico especializado por causa disso?

V: Não.

MP: E a ameaça, ele efetivou ameaça, dizendo que tinha coragem de matar a senhora?

V: Sim, falou, minha sogra, na frente da minha sogra também falou.

MP: A senhora teve medo que ele concretizasse essas ameaças?

V: Eu tenho.

[...]

Defesa: Qual o motivo dessa agressividade que ele estava demonstrando?

V: Não sei, não sei se é raiva, se é algum estres com alguma coisa e desconta a raiva em mim, só sei que desde pequeno ele é assim mesmo, a mãe dele fala que desde pequeno ele é revoltado.

Defesa; Ele toma algum remédio controlado?

V: Não.

Defesa: Sabe se ele tem algum problema mental?

V: Também não, ele só bebe cerveja e fuma cigarro.

Defesa: Essa mensagem que ele mandou para a senhora tinha o teor de ameaça?

V: Tinha.

Defesa: O que ele falava?

V: Ele falava que ia me matar, aí depois ele já me adulava, aí ele já falava as coisas amorosas, aí depois ele já me xingava pelo telefone [...].

Defesa: nesse segundo fato, que teria sido no dia da festa infantil, a senhora chegou a bater nele?

V: Não, só me defendendo.

Defesa: Essa ameaça que ele teria feito, foi antes ou depois de agredir a senhora?

V: Foi depois, ele...

Defesa: Ele falou para a senhora ou para a sogra?

V: Que ia me matar, ele falou para minha sogra que ia me matar.

Defesa: Ela te contou depois?

V: Hunrum
[arquivo digital).

Benedito Patrício da Silva Junior declarou que não se recordava dos fatos, mas confirmou ter confeccionado o boletim de ocorrência (arquivo digital).

O depoimento de Loreni Marisa Pereira – mãe do réu – auxiliou na elucidação do ocorrido:

MP: [...] a senhora se recorda desses fatos?

I: Sim, eu acho que fui eu que chamei a polícia para ele.

MP: O que aconteceu?

I: Eles estavam brigando lá, só que, aí como eles estavam de briga lá, ela estava gritando demais, daí eu desci lá, porque eles moram no meu pátio, aí eu desci lá e vi que ele estava querendo bater nela, eu disse não, você não vai ser mais homem se bater nela, ou menos ou mais, se não dá mais certo para viver junto, melhor separar, aí ele continuou brigando, ele tinha bebido, e ela também gostava de fazer escândalo, ela gritava demais, qualquer coisinha que ele falava, ela ficava de grito, eu pequei e disse para ele: “vou chamar a polícia”, ele: “chama”, eu peguei e liguei para a polícia; outras vezes eles já tinham brigado e eu nunca me meti no meio, porque brigado assim só de boca, aí essa vez, como eu vi que ele estava querendo bater nela, dando uns empurrões nela, eu tirei ele de cima dela, ele já tinha aranhado ela [...],
aí ele disse para ela ir embora, eu falei: “não, o que adianta ela ir embora hoje, amanhã você está são e vai atrás dela, e vai trazer ela de novo, vocês têm que tomar vergonha na cara e parar de briga e conviver junto, até então eu não sabia que ela estava grávida, quando eu chamei a polícia [...] .

MP: Esse dia foi o dia que ele foi preso?

I: Foi.

MP: Então esse daqui foi no dia 5 de março do ano passado?

I: Foi.

MP: Então nesse dia que a senhora chamou a polícia?

I: Sim, foi nesse dia que eu chamei a polícia, outra vez eu não, que ele tinha brigado com ela, que fez as denúncias contra ele, eu não estava morando aqui, eu estava morando no Rio Grande do Sul.

MP: Então desses outros fatos a senhora não sabe?

I: Não.

[...]

MP: Então me fala, nesse dia 5 de março, além da questão da agressão física, sabe se ele amaçou ela de morte, falando que tinha coragem?

I: Na minha frente não.

MP: A senhora chegou, durante ali o nervosismo chegou a falar alguma coisa para a senhora, que ia acabar com a vida dela [...]?

I: Não, na minha frente não, ele nunca falou que ia matar ela na minha frente não, e nem eu vou admitir acontecer uma coisa dessas.

MP: Como era o relacionamento deles?

I: Eles viviam sempre bem, é só quando ele bebe que fica, sei lá, revoltado, a pinga sobe na cabeça, e isso aí acontece com todos os homens.

[...]

MP: Na delegacia, a senhora falou que viu o momento em que ele estava “esguelando” a sua nora?

I: Pois foi a hora que eu cheguei.

MP: [...] estava no pescoço dela?

I: É, ela estava com marca de mão no pescoço dela, se foi ele, se foi ela, eu não sei, só sei que eu cheguei na hora, ele não estava mais em cima dela, só estava ameaçando ela que ia bater nela, porque ela estava de grito pulando em cima da cama
.

MP: Na delegacia a senhora falou que ele sempre foi muito nervoso?

I: Ele é nervoso, sempre foi.

MP: E como que é isso, explica para a gente, pavio curto [...]?

I: Pavio curto quando bebe, quando ele não bebe ele é um excelente filho, um excelente marido, ela é testemunha disso.

MP: A senhora também falou que seu filho é nervoso, já bateu uma vez,
e continuará a bater se continuarem a viver juntos?

I: Sim, porque eu soube em 2012 que ele bateu nela, mas eu não estava aqui, porque sempre ficava de briga, bateção aí, ele não é pai dela para ficar batendo nela.

Defesa: A senhora sabe o motivo da briga, porque eles começaram a brigar?

I: Não sei.

Defesa: Em algum momento a senhora viu ela batendo nele?

I: Não, ela nunca bateu nele
,
eu vi não, aliás, porque ela é tão pequenininha que não tem nem como ela bater nele
.

Defesa: A senhora considera que ele é alcoólatra?

I: Oh, se ele, quando é alcoólatra tem que pedir ajuda, eu já falei para ele, umas quantas vezes, se você acha que você não pode parar de beber, você pede ajuda.

Defesa: Ele bebe com que frequência?

I: Finais de semana.

Defesa: Dias de semana?

I: Dias de semana é difícil, porque ele trabalha a noite, né?

Defesa: Quando ele bebe, ele bebe o que?

I: Eu não sei o que ele bebe, eu não estou junto com ele, não sei se é cachaça, ou se é cerveja, não sei.

Defesa: Nesse dia ele aparentava estar bêbado?

I: Ele estava, ele estava bêbado sim.

[...]

Defesa: Ela bebe?

I: Não [...]
(arquivo digital).

Em juízo, o réu explicou que, depois de chegar de uma festa discutiu com a vítima, e sua mãe chamou a polícia. Disse que deu uns “empurrões em Elisangela, mas não a agrediu ou ameaçou”. Disse ainda que, na oportunidade anterior, “pode ter falado alguma coisa na hora da raiva, mas que não se recordava dos detalhes” (arquivo digital).

Como se vê, as provas colhidas no
iter
processual comprovam que, em março de 2017, o réu agrediu a vítima.

Em ambas as fases processuais, ela foi enfática ao afiançar que, depois de ingerir bebida alcoólica em uma festa, o réu pegou em seu pescoço, e a jogou no chão.

A agressão foi confirmada por Loreni Marisa Pereira – mãe do réu –, que inclusive chamou a polícia por conta dos acontecimentos.

Se não bastasse, o exame de corpo de delito registra a presença “
de escoriações e equimose em região carotidiana direita, escoriações em região carotidiana esquerda, terço inferior do antebraço direito (face anterior), 2o quirodáctilo esquerdo (face posterior). Edema traumático com mais escoriações em região ilíaca esquerda
” e que os ferimento detectados são “
compatíveis com o histórico relatado
” (Id.

33890985
).

Apesar de negar os fatos, o próprio réu admitiu que, nesse dia, deu “uns empurrões na vítima”.

Conquanto a defesa sustente que o réu agiu para se defender,
a versão está isolada nos autos.

Na verdade, o conjunto probatório demonstra que o réu estava embriagado, discutiu com a vítima e, em seguida, a pegou pelo pescoço, sendo que as agressões cessaram diante da interferência de sua mãe.

Na verdade, o depoimento d
e Loreni Marisa Pereira desmonta a tese de legítima defesa no ponto em que afirma que a vítima “
nunca bateu nele [...], aliás, porque ela é tão pequenininha que não tem nem como ela bater nele”.

Nesse contexto, inviável reconhecer a incidência da excludente invocada no apelo. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA: 1) INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS NO PROCESSO; 2) INVOCAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS POR QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa
(TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUISITO DO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À REPULSA DA INJUSTA AGRESSÃO –CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros.
(TJ/MT, N.U 0005960-90.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

Destarte, deve ser preservada a condenação do réu nas sanções do art. 129, § 9o, do Código Penal.

De outro giro, o crime de ameaça, que teria ocorrido na mesma oportunidade em que a vítima foi agredida, não restou comprovado nos autos.

Embora Elisangela insista que foi ameaçada de morte, e que sua sogra presenciou o ocorrido, o depoimento de
Loreni Marisa Pereira coloca em dúvida os acontecimentos .

Ao ser indagada pela promotora de justiça se nesse dia o réu ameaçou a vítima de morte, a informante, de maneira contundente, respondeu: “
na minha frente não
”.

Não satisfeita, a representante do Ministério Público perguntou se o réu “chegou a falar alguma coisa, que ia acabar com a vida da vítima”. Também nessa oportunidade Loreni, com segurança, afirmou: “
ele nunca falou que ia matar ela na minha frente não, e nem eu vou admitir acontecer uma coisa dessas”.

Como reiteradamente tenho defendido, a condenação somente pode exsurgir se a prova produzida apresentar elevado grau de segurança e confiabilidade, a ponto de infundir no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos uma probabilidade de tal ordem que permita identificar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato e o autor dele.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, se inexistem provas suficientes para embasar a condenação, a absolvição é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A prova para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes [equiparado a hediondo], há de ser cristalina e convincente, tornando-se imperiosa a mantença do juízo absolutório quando o plexo probatório não substancia a tese acusatória. [...] (Ap 71297/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas. Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescem dúvidas acerca da participação da codenunciada no crime de tráfico de drogas cometido pelo seu companheiro, visto que negou a prática delitiva e os policiais limitaram-se a sustentar que ela estava no interior do veículo no momento da abordagem de rotina; a mantença da absolvição é medida de rigor, em observância ao aforismo in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 51800/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Consequentemente, é impositiva a absolvição do réu quanto ao crime de ameaça, ocorrido em março de 2017.

Por outro lado, a ameaça acontecida em dezembro de 2016 exsurge nas provas coligidas.

Em ambas as fases processuais, a vítima confirmou que o réu foi até o seu local de trabalho e, por telefone, lhe ameaçou de morte.

Apesar de na instrução processual ela não se recordar das palavras exatas, certo é que confirmou que ele dizia que iria matá-la, ‘porque ela achava que ele era besta’.

A vítima relatou ainda que, nessa oportunidade, o réu estava nervoso, pois, por estarem separados, ele pensava que ela estava se escondendo para não conversar com ele.

E nem se diga que, por as ameaças terem ocorrido em um momento de aparente tumulto entre as partes, não foram sérias ou capazes de intimidar a vítima.

Ao reverso, as provas carreadas aos autos demostram que o crime causou grande temor.

Perante o juiz, a vítima declarou, veementemente, que ficou com medo, e explicou que não “
não sabia o que se passava na cabeça do ser humano, as atitudes
”.

Se não bastasse, a conclusão é reforçada pelo fato de ela ter comunicado o ocorrido à autoridade policial, representado criminalmente em desfavor do réu, e solicitado providências protetivas (Id.
33890952).

Não se pode olvidar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação. Confira-se:

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Ademais, vale lembrar que o tipo previsto no art. 147 do Código Penal se configura com a promessa, por palavra, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de mal injusto e grave a outrem; por ter natureza formal, é dispensável que o agente leve a efeito o que anunciou fazer:

[...] O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. [...]
(TJ/MT, Ap 64926/2018, Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

[...] A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças. [...]
(TJ/MT, Ap 83954/2018, Rel. DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

Assim sendo, deve ser mantida a condenação do réu quanto ao crime de ameaça ocorrido em dezembro de 2016.

Embora não seja objeto do recurso, observo que a dosimetria do crime previsto no art. 147 do Código Penal merece ajuste.

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal – 1 (um ) mês de detenção.

Em seguida, o magistrado sentenciante aplicou a agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (crime cometido
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), e por isso, acrescentou 15 dias à reprimenda.

Embora o Código Penal não delimite a fração de agravamento ou atenuação da pena, a jurisprudência recomenda que seja aplicada em 1/6 (um sexto). O distanciamento desse padrão exige fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 7. No caso, restou reconhecida a presença de duas atenuantes - menoridade relativa e confissão espontânea - e da agravante do art. 61, II, "h", do CP. Nesse passo, procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante etária, remanesce a atenuante da menoridade relativa a ser sopesada, sendo, portanto, cabível a redução de 1/6. [...]
(STJ, HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

[...] Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...] Hipótese em que a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de pesarem contra o paciente três outras condenações definitivas, fundamentação idônea e de acordo com o postulado da proporcionalidade
(HC n. 392.299/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/12/2017). [...] (STJ, AgRg no REsp 1822454/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

No caso
sub examine
, o aumento implementado – 15 (quinze) dias – equivale a 1⁄2 (metade), que não foi justificado na sentença.

De tal sorte, o ajuste é impositivo.

Além disso, a confissão deve ser reconhecida em beneficio do réu no crime de lesão corporal.

Embora ele tenha invocado a excludente da legitima defesa para justificar sua conduta, certo é que admitiu ter ‘dados uns empurrões na vítima”.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Por fim, esclareço que, diante do que determina a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da atenuante não interfere na pena delimitada para o delito.

Passo à dosimetria:

Para o crime de lesão corporal fica preservada a pena de 3 (três) meses de detenção fixada na sentença.

Em relação ao crime de ameaça, mantenho a pena-base de 1 (um) mês de detenção.

Na fase intermediária, incide a agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, que, pelas razões alhures expostas, deve ser computada em 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena intermediária de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), encontro a pena definitiva de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, que deverá ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33).

Posto isto,
dou parcial provimento
ao apelo para absolver Lucas Pereira do crime de ameaça ocorrido em março de 2017. De ofício, ajusto a fração de acréscimo na fase intermediria da dosimetria referente ao crime de ameaça remanescente, e reconheço a confissão quanto ao crime de lesão corporal, ficando a pena definitiva redimensionada para 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020